Tribunal: STF
Processo: Rcl 43192
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do Processo nº 0701386-96.2016.8.07.0000.
    O reclamante sustenta, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o juízo reclamado deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. 
    Aduz que “não há no recurso qualquer erro grosseiro, pois há pedido claro no mesmo de seu encaminhamento a essa Excelsa Corte, bem como não há indicação do dispositivo pois não cabe à parte dizer o Direito mas ao Juízo e foi o recurso nominado corretamente ”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada bem como do trâmite do processo na origem. No mérito, postula a procedência do pedido, “para cassar a r. decisão que não conheceu do agravo interposto contra a inadmissão do Recurso Extraordinário e determinar o encaminhamento do mesmo a esse colendo Tribunal”. 
    O Ministro Luiz Fux deferiu o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do Processo nº 0701386-96.2016.8.07.0000, bem como o trâmite do aludido processo, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    A decisão reclamada, que não conheceu do agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, foi fundamentada nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. 
    O agravo não merece ser conhecido, uma vez que não foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e, ainda, sem fundamento em dispositivo legal aplicável à espécie. 
    As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STF entende que “Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. O instante da publicação da decisão (se anterior ou posterior a 18/3/2016, marco da vigência do Novo Código) determinará qual desses agravos deve ser interposto. 2. Mostra-se absolutamente correta e não usurpa a competência do SUPREMO a decisão proferida na instância a quo que (a) não conhece o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC/2015 em face do ato judicial descrito no item anterior; (b) repele a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva” (RCL 28070 AgR, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/12/2017). Nesse mesmo sentido, o ARE 1171015 AgR, ministro DIAS TOFFOLI, DJE, 1/3/2019. 
    Assim, não conheço do recurso de id. 15933556. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem”. 
    Por sua vez, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi embasada nos seguintes fundamentos:
    “I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 
    (...)
    Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o/a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que ‘É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF’ (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019).
    III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário”. 
    No presente caso, há usurpação de competência desta Corte pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao obstar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal do agravo (art. 1.042 do CPC) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Vide que, embora não tenha constado a citação expressa do art. 1.042. CPC/2015, no pedido a parte agravante requereu o encaminhamento do agravo ao Supremo Tribunal Federal, o que demonstra a ocorrência de mera ausência de técnica processual da petição do agravo e não a ocorrência de erro grosseiro.
    Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade, tal entendimento, ademais, está consolidado, no enunciado da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl nº 22.269-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/4/16).
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUIZ-PRESIDENTE DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE UBERLÂNDIA -MG. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, quando versantes sobre matéria constitucional, comportam impugnação por meio de apelo extremo -- Súmula 640/STF. Exatamente por essa razão é que a jurisprudência desta colenda Corte também rechaça a obstância, na origem, de agravo de instrumento manejado contra decisão que inadmite recurso extraordinário. Precedentes. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa do agravo de instrumento a esta egrégia Corte, uma vez que somente ao Supremo Tribunal Federal compete decidir se esse recurso é passível de conhecimento” (Rcl nº 2.453, Pleno, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 11/2/05). 
    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 21.816, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 9/9/15; Rcl nº 13.045, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/2/12; Rcl nº 5.850, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 12/3/08; Rcl nº 2.132, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/2/03. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente